Tribunal: CARF
Processo: 13007.000191/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS VINCULADAS. PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 135. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.158-35, no período compreendido entre a edição da MP no 2.158-35, e a MP no 135, de 2003, assim como eventuais impugnações ou recursos tempestivos apresentados pelo sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal, constituem-se atos perfeitos segundo a norma vigente à data em que foram elaborados, devendo ser apreciados pelas instâncias julgadoras administrativas previstas para o processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DARF. ERRO DE FATO. INFORMAÇÃO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Deve ser mantido o lançamento de ofício do imposto de renda na fonte em relação aos débitos declarados em DCTF, quando o sujeito passivo não consegue comprovar a existência de confissão em duplicidade e cometimento de erro de fato, por meio de documentos hábeis e idôneos.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DARF. ERRO DE FATO. RECOLHIMENTO COM DADOS DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
Comprovado que os recolhimentos relacionados a débitos informados em DCTF foram realizados com ônus do sujeito passivo mas com os dados da instituição financeira responsável pelas operações de câmbio, deve ser cancelado o lançamento de ofício que exigia tais débitos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS VINCULADAS. COBRANÇA. MULTA DE MORA. IMPOSIÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13007.000191/2002-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.280 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
COPESUL - COMPANHIA PETROQUIMICA DO SUL (INCORPORADA
POR BRASKEM S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO
DAS PARCELAS VINCULADAS. PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 135.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.158-35,
no período compreendido entre a edição da MP no 2.158-35, e a MP no 135, de
2003, assim como eventuais impugnações ou recursos tempestivos
apresentados pelo sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal,
constituem-se atos perfeitos segundo a norma vigente à data em que foram
elaborados, devendo ser apreciados pelas instâncias julgadoras administrativas
previstas para o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DARF. ERRO DE FATO. INFORMAÇÃO
EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Deve ser mantido o lançamento de ofício do imposto de renda na fonte em
relação aos débitos declarados em DCTF, quando o sujeito passivo não
consegue comprovar a existência de confissão em duplicidade e cometimento
de erro de fato, por meio de documentos hábeis e idôneos.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCTF
E
DARF.
ERRO
DE
FATO.
RECOLHIMENTO COM DADOS DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO.
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
Comprovado que os recolhimentos relacionados a débitos informados em
DCTF foram realizados com ônus do sujeito passivo mas com os dados da
instituição financeira responsável pelas operações de câmbio, deve ser
cancelado o lançamento de ofício que exigia tais débitos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13007.000191/2002-61
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO
DAS PARCELAS VINCULADAS. COBRANÇA. MULTA DE MORA.
IMPOSIÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, quanto ao mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 18-11.650,
de 03 de dezembro de 2009, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Santa Maria/RS, que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 198/203).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação aos 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 1997 (fls.
12/23). Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, o lançamento decorre de
irregularidades nos créditos vinculados nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) apresentadas pela Recorrente, consistentes na ausência de confirmação de pagamentos
apontados nas referidas declarações, bem como na constatação de pagamento a menor do que o
devido.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 2 e 4,
na qual sustentou a total improcedência do lançamento, apresentando justificativas para cada
uma das inconsistências apontadas no documento de constituição do crédito tributário. Em
síntese, teria havido (i) equívocos nos códigos de receita dos recolhimentos efetuados e/ou nas
informações prestadas nas DCTF; (ii) pagamentos não considerados na apuração fiscal; (iii) não
consideração de feriado no Município onde se localiza a sede da empresa; e (iv) informação em
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

seu nome de débitos de terceiros. A Impugnação foi complementada pelos documentos
apresentados por meio da Petição de fl. 40.
As alegações foram objeto de análise na Unidade de origem, conforme fls. 74/79,
contudo a autoridade julgadora de primeira instância suscitou a necessidade de apreciação nos
termos da Nota Técnica Conjunta Corat/Cofis/Cosit no 32, de 19 de fevereiro de 2002,
retornando os autos aquela Unidade (fls. 84/85). Mediante Intimação, a Recorrente apresentou
novos esclarecimentos e documentos comprobatórios da suas alegações (fls. 86/88).
Por se considerar que o caso não se enquadrava na situação prevista na referida
Nota Técnica, o processo foi devolvido à apreciação dos julgadores administrativos de primeira
instância (fl. 197), oportunidade em que foi proferida a decisão ora recorrida.
Na decisão a quo, apontou-se, inicialmente, que
no caso do imposto de renda na fonte, incidente sobre as importâncias pagas, entregues,
empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por
fonte localizada no Brasil, a título de juros ou comissões - código de arrecadação 0481 -
a responsabilidade pela retenção ou pagamento é da fonte pagadora (RIR/99, arts. 702,
703 e 717), cabendo à instituição financeira interveniente a obrigação de exigir a
comprovação do pagamento do imposto (RIR/99, art. 880)
Foram acatadas algumas das alegações da Recorrente e cancelada parte da
exigência (R$ 8.474,01 de R$ 87.211,79). Em relação a outros débitos, foram apontadas as
razões pelas quais se mantinha a exigência (basicamente, recolhimentos invocados já alocados a
outros débitos ou efetuados por terceiros; e rejeição da tese da responsabilidade da instituição
financeira).
Por fim, sobre os débitos informados em DCTF, reduziu-se, com base no art. 112
do CTN, a multa de ofício aplicada ao patamar de 20%, correspondente a multa de mora. E,
ainda, cancelou-se a exigência de multa isolada por falta de pagamento da multa de mora em
recolhimentos efetuados após o vencimento, dada a extinção da referida penalidade com a edição
da Medida Provisória no 303, de 2006, e a aplicação da retroatividade benigna.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/ 1997 a 31/12/1997
IRRF.
REMESSAS
PARA
O
EXTERIOR.
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela retenção e pagamento do imposto de renda na fonte, incidente
sobre as importâncias pagas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior é da fonte pagadora situada no País.
PAGAMENTO MULTA DE TRIBUTOS APÓS O VENCIMENTO, SEM DE MORA.
PENALIDADE. RETROAÇÃO BENIGNA
Cancela-se a aplicação da multa de 75% do valor do imposto ou contribuição pago após
o vencimento, sem acréscimo de multa de mora, vez que tal fato deixou de ser tratado
como infração.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

IRRF - FALTA DE PAGAMENTO DE IMPOSTO - DÉBITOS DECLARADOS EM
DCTF
A falta de confirmação dos pagamentos informados em DCTF justifica o lançamento de
ofício para a respectiva exigência, com os encargos legais cabíveis.
MULTA APLICÁVEL NA COBRANÇA DE DÉBITOS DECLARADOS
Os débitos declarados em DCTF devem ser cobrados com multa de mora.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 243/274,
no qual:
(i)
defende-se a nulidade do lançamento pela impossibilidade de lavratura de
auto de infração para exigência de débitos declarados em DCTF;
(ii)
repetem-se as alegações de erro no preenchimento dos Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e das DCTF;
(iii)
sustenta-se a impossibilidade de conversão automática de penalidade
objeto de lançamento.
O presente processo administrativo foi, inicialmente, distribuído, por sorteio, ao
Conselheiro Rogério Aparecido Gil, sendo que, ante a extinção do seu mandato, houve a
redistribuição, também por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 24 de março de 2010 (fl. 214), e apresentou o seu Recurso, em 23 de abril do mesmo ano (fl.
243), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
às fls. 276 e 278.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade do lançamento sob o fundamento
de que, como os débitos nele exigidos foram objeto de declaração em DCTF, deveriam apenas
ser cobrados em conformidade com o art. 5o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 2.124, de 1984.
O tema foi magistralmente abordado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, em
declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-004.674, de 17 de janeiro de 2020,
conforme transcrição a seguir, que adoto como minhas próprias fundamentações:
Embora o art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, estivesse vigente à época do
lançamento, e as Instruções Normativas SRF no 73, de 1994, e 73, de 1996, indicassem
a possibilidade de inscrição em Dívida Ativa da União dos débitos declarados em DCTF
e não pagos, fato é que a DCTF teve seu conteúdo informativo alterado a partir do ano-
calendário 1997, passando a veicular, também, as formas de extinção ou suspensão da
exigibilidade referentes aos débitos declarados. A este respeito, assim dispôs a Instrução
Normativa SRF no 73, de 1996:
Art. 6o A DCTF será apresentada por contribuinte, pessoa jurídica, ou a ela
equiparado, na forma da legislação pertinente, para prestar informações relativas
aos seguintes tributos e contribuições federais:
I - Imposto sobre a Renda das Pessoas jurídicas - IRPJ;
II - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF;
III - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
IV - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF;
V - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; VI- Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS;
VII - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP;
VIII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
IX - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
Parágrafo único. Não deverão constar da DCTF informações relativas a
lançamento de ofício.
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:
I - número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
estabelecimento declarante;
II - razão social;
III - trimestre de ocorrência dos fatos geradores;
IV - faturamento mensal;
V - dados cadastrais do representante da pessoa jurídica;
VI - código da receita e sua denominação;
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

VII - período de apuração;
VIII - base de cálculo, exceto para o IPI, o IOF e a CPMF;
IX - saldo credor anterior, créditos e débitos do período de apuração, relativos ao
IPI;
X - total do imposto apurado;
XI - compensações;
XII - valores com exigibilidade suspensa;
XIII - pagamentos efetuados;
XIV - parcelamentos concedidos;
XV - o saldo a pagar por tributo ou contribuição;
XVI - pedido de parcelamento dos tributos e contribuições a pagar, se for o
caso.
§ 1o No caso de compensação deverá ser informado o código da receita, a data do
pagamento, o valor original da receita, expresso em moeda da época, e o valor
utilizado para compensação.
§ 2o No caso de compensação de tributos ou contribuições de espécies diferentes
deverá ser indicado o número do correspondente ato autorizativo da Receita
Federal.
§ 3o Em relação aos valores com exigibilidade suspensa declarados deverão ser
indicados o número do processo judicial e a vara, bem assim os códigos do
banco e da agência, o número da conta bancária e o valor depositado.
§ 4o No caso de parcelamento concedido no trimestre de competência da DCTF
deve ser indicado tão somente o valor do tributo ou contribuição parcelado, cujo
fato gerador tenha ocorrido nesse período, excluídos juros, multas e os valores
correspondentes a outros períodos de apuração.
§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, deverá ser indicado, também, o número
do correspondente processo de concessão do parcelamento.
§ 6o O pedido de parcelamento de que trata o inciso XVI deste artigo deverá
observar as normas pertinentes à matéria.
§ 7o Em relação a cada débito de tributo ou contribuição incluído na DCTF
deverão ser informados o período de apuração, o valor da receita e a data do
pagamento, constantes dos respectivos DARF.
§ 8o Os valores indicados na DCTF deverão ser discriminados em reais e
centavos.
Art. 8o A Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação - COSAR disciplinará,
mediante ato específico, os procedimentos relativos:
I - ao encaminhamento para inscrição em dívida ativa dos débitos declarados
e não pagos;
II - à auditoria dos valores compensados, com exigibilidade suspensa,
parcelados ou pagos.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

[...] (negrejei)
Neste novo contexto, apenas os saldos a pagar informados em DCTF eram
encaminhados para imediata inscrição em Dívida Ativa da União. Os débitos vinculados
a créditos representativos de extinção ou suspensão da exigibilidade deveriam ser
analisados em auditoria interna e, somente se não confirmados, cobrados. A Instrução
Normativa SRF no 45, de 1998, assim disciplinou estes procedimentos:
Art. 1o As Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF relativas
aos trimestres do ano-calendário de 1998 e anteriores serão elaboradas com
observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 073, de 19 de dezembro
de 1996, e nesta Instrução Normativa.
Tratamento dos Dados Informados
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o
término dos prazos fixados para a entrega da DCTF.
§ 1o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas -
IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de
verificação fiscal, em procedimento de auditoria interna, abrangendo as
informações prestadas nas DCTF e na Declaração de Rendimentos, antes do
envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 2o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 3o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a
que se referem os parágrafos anteriores, serão exigidos por meio de lançamento
de ofício, com o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício,
conforme o caso, efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa
SRF No 094, de 24 de dezembro de 1997.
Art. 3o Os procedimentos de auditoria interna de que trata o artigo anterior serão
efetuados pelas projeções da Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação e
Cobrança - COSAR.
Como a declaração anual de rendimentos da pessoa jurídica foi substituída pela
Declaração de Informações da Pessoa Jurídica – DIPJ e deixou de ter caráter de
confissão de dívida, a Instrução Normativa SRF no 15, de 2000, alterou os
procedimentos de auditoria interna dos débitos de IRPJ e CSLL acima previstos, dando
nova redação à Instrução Normativa SRF no 45, de 1998:
Art. 1o O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 5 de maio de 1998, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o
término dos prazos fixados para a entrega da DCTF.
§ 1o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo
o disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF No 21, de 10 de março
de 1997, alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de
1997, os débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União, trinta dias após a ciência da decisão definitiva na esfera
administrativa que manteve o indeferimento.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

§ 2o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas-IRPJ
e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de
verificação fiscal, em procedimento de auditoria interna, abrangendo as
informações prestadas nas DCTF e na Declaração de Rendimentos, antes do
envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 3o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 4o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a
que se referem os §§ 2o e 3o, serão exigidos por meio de lançamento de ofício,
com o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o
caso, efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094,
de 24 de dezembro de 1997."
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Assim, na forma do art. 2o, § 4o da Instrução Normativa SRF no 45, de 1998, na redação
dada pela Instrução Normativa SRF no 15, de 2000 (ou art. 2o, §3o, em sua redação
original), os débitos que, declarados em DCTF, tivessem seus créditos infirmados em
auditoria interna da declaração, seriam objeto de lançamento de ofício, dispensada
prévia intimação do sujeito passivo, quando desnecessária, na forma da Instrução
Normativa SRF no 94, de 1997:
Art. 3o O AFTN responsável pela revisão da declaração deverá intimar o
contribuinte a prestar esclarecimentos sobre qualquer falha nela detectada,
fixando prazo para atendimento da solicitação.
Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser dispensada, a
juízo do AFTN:
a) se a infração estiver claramente demonstrada e apurada;
b) se verificada a inexistência da infração.
Art. 4o Se da revisão de que trata o art. 1o for constatada infração a dispositivos
da legislação tributária proceder-se-á ao lançamento de ofício, mediante lavratura
de auto de infração Art. 5o Em conformidade com o disposto no art. 142 da Lei
No 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) o auto
de infração lavrado de acordo com o artigo anterior conterá, obrigatoriamente:
I - a identificação do sujeito passivo;
II - a matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de
cálculo;
III - a norma legal infringida;
IV - o montante do tributo ou contribuição;
V - a penalidade aplicável;
VI - o nome, o cargo, o número de matrícula e a assinatura do AFTN autuante;
VII - o local, a data e a hora da lavratura;
VIII - a intimação para o sujeito passivo pagar ou impugnar a exigência no prazo
de trinta dias contado a partir da data da ciência do lançamento.
[...]
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

Destaco, por relevante, que o lançamento de ofício em tais circunstâncias também
encontrava respaldo na Lei no 9.430, de 1996, que, temporariamente, autorizou a
aplicação de multa de ofício na exigência de débitos declarados, mas não pagos até o
vigésimo dia subsequente ao início do procedimento fiscal:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
[...]
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido.
[...]
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à
data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já lançados ou declarados, de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo.
Confirmando estas referências legislativas, o auto de infração em debate traz
consignado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que ele se originou da
realização de Auditoria Interna na(s) DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três),
conforme IN-SRF no 045 e 077/98, bem como indica no Quadro 1, de seu Anexo V, a
orientação de que o sujeito passivo poderia pagar o tributo não recolhido com
acréscimo, apenas, de multa de mora, se o fizesse até o vigésimo dia da ciência.
Posteriormente, a Medida Provisória no 2.158-35/2001 confirmou a validade destes
procedimentos, ao fixar que:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Somente com a edição da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 2003, o procedimento em questão deixou de ser necessário, em face do assim
nela disposto:
Art.18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Ao fixar uma penalidade nova, aplicada de forma isolada, e não mais proporcional e
vinculada ao tributo que deixou de ser recolhido, o novo dispositivo legal declarou
desnecessário o lançamento de ofício de débitos declarados cujos créditos vinculados,
ainda que referentes a compensação, fossem infirmados em procedimento de auditoria
das DCTF.
Dessa forma, embora a DCTF não tenha deixado de ser instrumento de confissão de
dívida na forma do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, a Administração Tributária,
em face da nova formatação daquela declaração, adotou validamente o procedimento de
lançamento de ofício dos débitos cujos créditos vinculados não fossem confirmados,
permitindo ao sujeito passivo demonstrar a regularidade desta vinculação no âmbito do
contencioso administrativo especializado, regido pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Constata-se, portanto, que havia previsão legal para a lavratura de auto de infração
em relação aos valores vinculados em DCTF e não confirmados em procedimento de auditoria
interna da referida declaração.
A matéria foi, ainda, objeto da Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 2004, na
qual se conclui que:
c) os lançamentos que foram efetuados, com base no art. 90 da MP no 2.158-35, no
período compreendido entre a edição da MP no 2.158-35, e a MP no 135, de 2003,
assim como eventuais impugnações ou recursos tempestivos apresentados pelo sujeito
passivo no curso do processo administrativo fiscal, constituem-se atos perfeitos segundo
a norma vigente à data em que foram elaborados, devendo ser apreciados pelas
instâncias julgadoras administrativas previstas para o processo administrativo fiscal;
A referência da Recorrente às disposições contidas na Norma Conjunta
COSIT/COSAR/COFIS no 535, de 1997, não altera o acima exposto, já que se trata de ato
normativo anterior à legislação que ampara o lançamento.
De outra parte, é descabido se falar em nulidade do lançamento, já que
preenchidos todos os requisitos materiais e formais exigidos na legislação, e ausente qualquer
das hipóteses tratadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
À mesma conclusão chegou a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA (CPMF)
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

Ano-calendário: 1997
DCTF.
FALTA
DE
PAGAMENTO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
A falta de pagamento nos prazos fixados pela legislação, de tributo sujeito a lançamento
por homologação, declarado por meio da DCTF, está sujeita a procedimento de
cobrança, com multa e juros de mora, sendo despiciendo na hipótese lançamento de
ofício. Contudo o lançamento do tributo regularmente realizado mediante auto de
infração não é nulo, devendo ser exonerada apenas a multa de ofício, por aplicação do
instituto da retroatividade benigna. (Acórdão no 9303-010.127, de 11 de fevereiro de
2020, Relator Conselheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos)
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento.
3 DOS ERROS ALEGADOS PELA RECORRENTE
Desde a Impugnação, a Recorrente sustenta que as divergências apontadas no
lançamento de ofício derivariam de equívocos cometidos, seja nas informações dos débitos nas
DCTF, seja nos DARF utilizados para a extinção dos débitos declarados. Passemos, então, à
apreciação dos elementos de prova constantes dos autos, em cotejo com as análises já realizadas
e as alegações da Recorrente.
3.1 DOS DÉBITOS No 1142708 E 1308741
Em relação aos referidos débitos, a defesa da Recorrente é no sentido de que
realizou a quitação por meio da utilização do código de receita incorreto (IRRF - Juros e
Comissões em Geral - Residentes no Exterior; em lugar de 0473 - IRRF - Renda e Proventos de
Qualquer Natureza - Residentes no Exterior), e informou os débitos em duplicidade nas DCTF.
Na decisão recorrida, a alegação foi rejeitada já que o pagamento invocado
estaria totalmente alocado a débito com todas as características discriminadas no DARF e não
teriam sido apresentados documentos comprobatórios da declaração em duplicidade do débito.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que a “existência de débitos de
IRRF do mesmo exato valor, de idênticos períodos de apuração e com datas de recolhimento
iguais, decorrentes de hipóteses de incidência distintas, se mostra improvável”.
Ora, conquanto seja pouco provável a existência de dois débitos distintos nas
referidas circunstâncias, não há impossibilidade de que isto ocorra. É plenamente possível a
segregação de um determinado contrato em partes de naturezas distintas, mas com iguais
remunerações. Recai, pois, sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, que os dois débitos por ele próprio confessados se referem a
apenas um valor devido.
A Recorrente apresenta às fls. 300/301, planilha que, supostamente, reflete o
Razão Contábil da conta no 21620000.00009 – Outras Retenções IRRF a recolher, referente ao
período de 01/09/1997 a 30/09/1997. Ali, observa-se um lançamento, datado de 05/09/1997, no
valor de R$ 3.576,38. Apresenta, ainda, às fls. 302/304, cópia de folha do Livro Diário, na qual
se verifica o registro do citado lançamento contábil.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

Por semelhante modo, às fls. 305/307, é apresentada planilha que, supostamente,
reflete o Razão Contábil da mesma conta no 21620000, referente ao período de 01/12/1997 a
31/12/1997. Nela, observa-se um lançamento, datado de 19/12/1997, no valor de R$ 5.685,28.
Foi apresentada, ainda, às fls. 308/310, cópia (parcialmente ilegível) de folha do Livro Diário, na
qual se verifica o registro do citado lançamento contábil.
Por fim, às fls. 311/313, é apresentado “Razão Acumulado” da conta contábil no
06.07.15 – IR s/Financiamentos (GSPLAN), na qual não se verifica qualquer lançamento nas
datas e valores acima apontados.
Embora a Recorrente tenha apresentado novos elementos de prova no intuito de
demonstrar a suposta declaração em duplicidade dos mesmos débitos, os documentos trazidos
aos autos não representam comprovação definitiva dos referidos fatos. Ora, é totalmente possível
que haja outros lançamentos em iguais valores em outras contas contábeis não apresentadas pela
Recorrente. Era o seu dever haver apresentado a íntegra de seus Livros Diário e Razão, de modo
a afastar, definitivamente, a acusação fiscal construída a partir dos valores por ela própria
informados em DCTF não retificadas. Deveria, ainda, haver apresentado os contratos
relacionados com os referidos pagamentos e os documentos relativos aos pagamentos efetuados,
de forma a eliminar a possibilidade de que houvesse pagamentos em iguais montantes, mas
distintas naturezas.
Na ausência de referidos documentos, cabe manter o lançamento quanto a tais
parcelas. E, observe-se que, com isto, não se está violando a busca pela verdade material, nem
refutando a possibilidade de cometimento de erro material por parte da Recorrente. Tão-somente,
está se exigindo a apresentação de provas cabais de que estão equivocadas as informações por
ela própria fornecidas.
3.2 DOS DÉBITOS No 1142714, 1142717, 1142718, 1142721, 1142725,
1142729, 1308723, 1308727, 1308729, 1308732 e 1308741
Em relação aos débitos em epígrafe, a Recorrente defende que realizou e
comprovou a sua quitação, mas que tal fato teria sido rejeitado pela autoridade julgadora de
primeira instância, sob a alegação de que “a responsabilidade pela retenção. Declaração e
pagamento do IRRF incidente sobre valores remetidos ao exterior é da fonte pagadora” e que “os
documentos de arrecadação apresentados não pertenceriam ao contribuinte”.
Afirma a Recorrente que celebrou contratos de financiamento junto a instituições
financeiras sediadas no exterior, em razão dos quais realizou a remessa de juros,
operacionalizada, no período sob apreciação, por meio do Lloyds Bank. Teria pactuado com a
referida instituição financeira o débito, em cada remessa, do valor correspondente ao IRRF
incidente sobre a operação e o consequente recolhimento do tributo.
Por equívoco, contudo, constaram, nos respectivos DARF, “os dados do próprio
Lloyds Bank, quando, por óbvio, deveria ter informado os dados da Recorrente”. Argumenta,
contudo, que, apesar de tal fato, foi ela, a Recorrente, quem sofreu o ônus financeiro, já que os
valores para os pagamentos foram retirados de sua conta bancária.
Para comprovar a sua alegação, a Recorrente detalha o procedimento e as provas
que apresentou em relação a pagamento de IRRF no valor de R$ 15.627,03, ao qual corresponde
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

o débito no 1308732. Apesar de não apontado no título do item do Recurso Voluntário, às fls.
129/138, constam documentos comprobatórios da operação de remessa de juros e câmbio, com a
retenção do valor correspondente ao referido débito, cujo DARF correspondente se encontra à fl.
44.
De modo similar, às fls. 139/154, documentação concernente ao débito no
1142717, com o DARF correspondente juntado à fl. 42.
Do exame dos elementos juntados pela Recorrente aos autos, é possível, ainda,
constatar-se às fls. 41, 43, 45 e 46 os DARF correspondentes em valor e data, respectivamente,
aos débitos no 1142721, 1308723, 1308727 e 1142729. Há ainda documentos relacionados a
lançamentos contábeis relativos ao pagamento dos débitos em questão às fls. 155/166.
A partir das provas apresentadas, então, é possível se dar provimento ao Recurso
Voluntário em relação aos débitos em questão.
4 DA CONVERSÃO DA MULTA DE OFÍCIO EM MULTA DE MORA
Por fim, a Recorrente sustenta a impossibilidade de, como realizado na decisão
recorrida, converter-se a imposição da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) na
multa moratória de 20% (vinte por cento). Argumenta que tal conversão implica modificação do
fundamento legal do lançamento, uma vez que as penalidades se fundamentam em dispositivos
legais diversos.
Na decisão recorrida, embasada no art. 112 do CTN, considerou-se que:
Apesar de não ser necessária a lavratura de auto de infração, em havendo lançamento,
ele não deixa de ser válido, sendo instrumento hábil para formalizar o crédito tributário.
Só que, neste caso, em consonância com o parágrafo 2° do artigo 5° do Decreto-Lei n°
2.124, de 13 de junho de 1984, o Fisco não pode optar pelo meio mais gravosso (sic) de
cobrança do contribuinte, exigindo a multa de ofício de 75%, já que, se o débito fosse
cobrado a partir da DCTF, seria devida a multa de mora de 20%.
(...)
À vista do entendimento referido nos itens precedentes, e considerando que o artigo 112
do CTN manda aplicar a lei tributária que comine penalidade de maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto à penalidade aplicável ou à sua graduação,
conclui-se que, no presente caso, deve ser cancelada a aplicação da multa de ofício, sem
prejuízo da cobrança do crédito tributário com o acréscimo da multa de mora de 20%.
Observa-se, portanto, que o que se realizou não foi a conversão da multa de ofício
em multa de mora, mas o cancelamento, pelas razões ali expostas, da multa de ofício.
A exigência dos débitos não pagos no vencimento com o acréscimo de multa de
mora não é fruto de conversão de penalidades realizada pelos julgadores de primeira instância, já
que a referida multa independe de lançamento de ofício, mas mera decorrência da aplicação da
legislação, conforme art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13007.000191/2002-61

serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Daí a ressalva final constante do trecho do Acórdão transcrito.
Deve ser improvido o Recurso, portanto, quanto a tal matéria.
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, quanto ao
mérito, por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
em relação aos débitos apontados no item 3.2, mantendo o lançamento, exclusivamente, em
relação aos débitos no 1142708 e 1308741).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital